Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002003-60.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: RUS BERNARDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MAPFRE VIDA S/A (ID 21072159) e por BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S.A. (ID 21072162) contra a r. sentença (ID 21072155) proferida pela MMa. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança de seguro por morte ajuizada por RUS BERNARDES DE OLIVEIRA em desfavor dos recorrentes. A questão sobre a definição da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, foi submetida a julgamento qualificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Em razão da afetação, em 6.10.2020, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a tese controvertida. Desse modo, como a controvérsia do recurso está relacionada ao tema descrito no Tema 1.068, impõe-se o sobrestamento do feito, consoante determinado. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador